Tribunal: TCU
Processo: 004.638/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Elias Guimaraes Santiago, ex-prefeito de Concórdia  PA, gestões: 2009-2012 e 2017-2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Elias Guimaraes Santiago contra o Acórdão 1774/2022-TCU-Segunda Câmara , em que foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e cominação de multa, face à omissão de prestar contas dos recursos federais repassados ao município de Concórdia/PA, por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 371/2010, para a implantação de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar sem efeito o Acórdão 1774/2022-TCU-Segunda Câmara , e, com fundamento no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso II, e no art. 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Elias Guimarães Santiago, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.